Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO. PRINTS DE CONVERSA POR MEIO DE APLICATIVO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prints de conversas de WhatsApp, juntados ao processo por uma das partes, são válidos como meio de prova e não caracteriza quebra na cadeia de custódia, quando não há indícios de adulteração. Precedentes.

2. Pode-se considerar que há nos autos prova oral e documental suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estelionato (fraude eletrônica), não sendo possível acatar a tese defensiva de insuficiência probatória ou de desclassificação para outra conduta, não havendo dúvida acerca do dolo dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita, em prejuízo da ofendida, ao induzi-la e mantê-la em erro, por meio fraudulento, através de meio eletrônico.

3. A conduta do acusado se amolda à prevista no tipo penal no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, pois demonstrado que induziu a vítima a erro por meio das redes sociais, ao simular a venda de aparelho celular e mesmo antes de entregar o bem, exigiu a transferência de valores, tendo pleno conhecimento que não cumpriria o pactuado.

4. Recurso desprovido.